Tribunal: TJMMG
Processo: 2000822-61.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
Processo: eproc n. 2000822-61.2019.9.13.0003 Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 07/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - INCONGRUÊNCIA ENTRE OS MOTIVOS ELENCADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA E A PUNIÇÃO IMPOSTA - TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA QUE DETERMINOU A ANULAÇÃO DA SANÇÃO - PROVIMENTO NEGADO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Wellington de Castro e Carvalho, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, com pedido de tutela antecipada, movida por Wellington de Castro e Carvalho em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que foi instaurada a Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 105.466/2014 - 52º BPM em desfavor do autor em razão dos seguintes fatos, verbis: I - A documentação anexa notícia ocorrência referente a acidente de trânsito envolvendo a viatura de prefixo PMMG 17763, Fiat Locker, pertencente à frota orgânica ocorrido no distrito de Antônio Pereira, município de Ouro Preto, na data de 01/09/2013. II - Ao adentrar em uma curva o veículo chocou-se com o meio fio do lado esquerdo da via. III - Do acidente não restaram vítimas apenas danos materiais na viatura policial. IV - Cabe ainda esclarecer se a conduta do militar condutor da viatura policial amolda-se à transgressão disciplinar descrita no inciso X, do art. 14 do CEDM, sem prejuízo do afloramento de outras condutas antiéticas no decorrer do processo que, de igual modo, deverão ser exaustivamente apuradas e aprofundadas pelo sindicante. (Evento 1- DOC4, pág. 03). O Sindicante concluiu seu relatório, manifestando-se pelo cometimento da transgressão disciplinar prevista no inciso X, do artigo 14 da Lei Estadual n. 14.310/02 (CEDM) (Evento 1 - DOC7, págs. 08/12).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No mesmo sentido, o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), à unanimidade, emitiu parecer propondo o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (Evento 1 - DOC7, pág. 17 e DOC8, págs. 01/02). O Comandante do 52º Batalhão da Policia Militar do Estado de Minas Gerais solucionou o feito, concordou com os pareceres emitidos e determinou o enquadramento disciplinar do autor no inciso X, art. 14, do CEDM (BI n. 27/52º BPM/3ª RPM de 28/04/2015, Evento 1 - DOC8, págs. 04/05). Desta feita, foi imposta ao autor a sanção disciplinar de prestação de serviço com o decréscimo de 15 (quinze) pontos, conforme ato de sanção acostado no Evento 1 - DOC8, págs. 06/07. Foi negado provimento ao recurso disciplinar interposto perante o Comandante da 3ª RPM conforme decisão publicada no Boletim Interno Reservado n. 82, datado de 31/08/2015 e colacionado no Evento 1, DOC8 - págs. 13/16. Na peça inicial, a defesa mencionou que o autor foi submetido a Sindicância Administrativa Disciplinar e punido em face do cometimento da transgressão disciplinar prevista no inciso X do art. 14 do CEDM porque, estando na condição de motorista, se envolveu em acidente automobilístico danificando a viatura policial. Todavia, alegou que a suposta transgressão disciplinar não foi devidamente comprovada, pois não foi feita perícia técnica no local ou no veículo danificado, e que as duas testemunhas inquiridas não possuíam qualificação técnica para emitir parecer. Dessa forma, concluiu que as provas produzidas no procedimento administrativo demonstraram que o autor não agiu com culpa ou dolo, o que elimina o nexo de causalidade e impede a punição disciplinar. Ademais, alegou que, quando se envolveu no acidente, o autor exercia regularmente o seu ofício, o que gera ao Estado de Minas Gerais o dever de se responsabilizar por danos que eventualmente venham a ocorrer nessas situações. Afirmou que a livre convicção sem provas materiais fere os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Aduziu que não foi juntado aos autos o extrato de registros funcionais do autor, o que obstou o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade de realizar um julgamento justo e imparcial, nos termos do artigo 41 do Decreto n. 42.843 e o do artigo 80 do CEDM. Nesse sentido, alegou que o ato de sanção disciplinar não observou os princípios constitucionais da Administração Pública. Com tais argumentos requereu, inaudita altera parte, a concessão da tutela provisória de urgência para que fosse determinada a suspensão da punição até o julgamento da presente ação. No mérito, pugnou pela procedência do pedido para que seja anulado o ato administrativo-disciplinar em tela. Pugnou ainda pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pela citação do Estado de Minas Gerais e pela sua condenação ao pagamento de custas processuais, bem como de honorários advocatícios na importância de 20% (vinte por cento) sobre o valor que foi atribuído à causa, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A inicial foi instruída com os documentos constantes no Evento 1. O MM. Juiz a quo recebeu a inicial, indeferiu a tutela antecipada, deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou a citação do Estado para apresentar contestação (Evento 4). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, pugnando pela improcedência total do pedido, uma vez que o ato sancionatório foi aplicado em conformidade com as determinações legais (Evento 17 - CONT1). O autor impugnou a contestação pugnando pela aplicação do art. 341 do Código de Processo Civil, uma vez que o Estado de Minas Gerais não rebateu especificamente as alegações trazidas na peça de ingresso, o que torna os fatos incontroversos. Reiterou os pedidos apresentados na peça inicial (Evento 21 - IMPUGNAÇÃO1). Na fase de especificações de provas, as partes manifestaram não possuir mais provas a produzir e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Eventos 27 e 29). O MM. Juiz de Direito Titular do Juízo Militar da 3ª AJME decidiu o feito conforme se depreende do Evento 31, in verbis: [...] Em que pese a Administração tenha o poder discricionário, segundo a conveniência e oportunidade, o certo é que, para se atribuir prática transgressiva ao militar, por negligência, imprudência ou imperícia na condução de viatura, o laudo pericial constitui meio de prova imprescindível. No caso dos autos, a perícia sequer foi acionada, como se vê no Ofício nº 84/STRC - Ouro Preto/2014, confira Evento 1, DOC7. Malgrado o laudo pericial, possa ser dispensado em determinadas situações em que as provas testemunhais ou fáticas se mostrem cabais, envolvendo condução de veículo automotor, a negligência, imprudência ou imperícia, somente são demonstradas através do competente laudo pericial, sob pena de se estar punindo com base em conjecturas. O depoimento do Sd PM Câncio na SAD de Portaria nº 105.466/14-52º BPM, no sentido de que o autor perdeu o controle da viatura em decorrência do excesso de velocidade, nada mais é que uma assertiva subjetiva, desprovida de qualquer outro lastro probatório seguro para se concluir a tese da testemunha citada. Fator preponderante e contraditório a tese do excesso de velocidade, está demonstrado pelos danos que a viatura sofreu, como dito, R$611,00 (seiscentos e onze reais), vale dizer, quantia incompatível com avarias de veículos acidentados em alta velocidade. Ademais, esse valor está bem abaixo de toda e qualquer franquia de seguro. Neste contexto, não há razoabilidade e proporcionalidade no ato administrativo punitivo, motivo pelo qual deve ser declarado nulo de pleno direito. Assim, com respaldo nos princípios do livre convencimento motivado, assiste razão ao autor, não havendo qualquer razoabilidade e proporcionalidade no ato punitivo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nesses termos, julgou procedente o pedido inicial para declarar nulo o ato administrativo (SAD de Portaria nº 105.466/14 - 52º BPM) que ensejou a punição do autor. Condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), todavia suspendeu a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03 (Evento 31 - SENT1). O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação. Em síntese, alegou a ausência de ilegalidade no ato que puniu disciplinarmente o apelado, tendo sido observadas no procedimento todas as normas regulamentares que regem esse tipo de apuração. Disse que a aplicação da pena se deu após a devida apuração administrativa, inexistindo assim ilegalidade passível de anulação. Aduziu que a defesa foi realizada nos moldes do que dispõe o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais e em atendimento às garantias constitucionais previstas no inciso LV do art. 5º da Constituição da República. Ressaltou que o enquadramento da conduta à norma e a análise da oportunidade e da conveniência na aplicação das punições disciplinares competem exclusivamente à Administração Militar, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Salientou que o Órgão Jurisdicional não poderá reapreciar o ato administrativo-disciplinar, salvo para aferição da legitimidade e da legalidade, sob pena de violação do princípio da independência e harmonia dos poderes, insculpido no art. 2º da CF/88. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso (Evento 42). A defesa do apelado apresentou contrarrazões de apelação reiterando os fatos e os fundamentos já expostos em oportunidades anteriores. Pugnou pela majoração do valor dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo a quo e pela manutenção da r. sentença (Evento 47). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 176 e 178, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre registrar que o exame do ato administrativodisciplinar realizado pelo Poder Judiciário abrange o princípio da legalidade, envolvendo a análise dos motivos determinantes para a prática do ato, a fimTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de evitar incongruências entre a acusação e a conclusão da punição imposta. Nessa esteira, temos que, no caso em tela, o apelado foi enquadrado e punido disciplinarmente em face do cometimento da transgressão disciplinar prevista no inciso X1 do art. 14 da Lei Estadual n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), porque, quando na condução de viatura policial, deslocando-se na Rodovia MG 129, em determinado momento, ao realizar uma curva, perdeu o controle do veículo, vindo a chocá-lo contra o meio fio do lado esquerdo da via, causando danos ao veículo, conforme se observa na solução da Sindicância Administrativo-Disciplinar em tela (Evento 1, DOC8, pág.4). Constou, ainda, na decisão punitiva que, verbis: [...] VII - As testemunhas arroladas confirmam que no local haviam marcas de frenagem e a testemunha das folhas 18 e 19, aduz que não sabe indicar qual a velocidade em que o militar conduzia o veículo. VIII - A perícia técnica não compareceu no local e a viatura também não fora vistoriada posteriormente. Importa salientar que a certidão emitida pela Seção de Transporte do 52º BPM atestou a satisfatoriedade do “serviço realizado na recuperação (barra de direção, homocinética e suspensão) da viatura” (pág. 10, DOC6, Evento 1). Outrossim, a ordem de serviço noticia que o conserto da viatura perfez o valor total de R$611,00 (seiscentos e onze reais). Nesse contexto, verifica-se que não restaram configurados os motivos elencados na portaria inaugural que subsidiaram a punição imposta ao ora apelante. Ou seja, não restou demonstrado que o apelado danificou a viatura policial por uso indevido, negligência, imprudência ou imperícia. Como sobredito, a prova testemunhal produzida apenas demonstra que havia marcas de frenagem na pista, fato que, por si só, não comprova que o acidente que causou os danos na viatura policial se deu por uso indevido, negligência, imprudência ou imperícia do apelado. Ademais, temos que o veículo não foi submetido a necessária perícia técnica pela Polícia Civil, tampouco pela própria Administração Militar, que possuía condições de fazê-lo por meio de policiais militares mecânicos ou mesmo pela Diretoria de Apoio Logístico, através da Intendência Geral. Dessa forma, a ausência de vinculação/congruência da conduta praticada à transgressão disciplinar pela qual foi imposta a punição invalida o ato sancionador, pois, no nosso ordenamento jurídico, a validade do ato administrativo está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes. Nesse contexto, não tendo a Administração ancorado sua fundamentação em razões suficientes para a configuração da transgressão 1 XVI - danificar ou inutilizar, por uso indevido, negligência, imprudência ou imperícia, bem da administração pública de que tenha posse ou seja detentor.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 prevista no art. 14, X, da Lei Estadual n. 14.310/2002, resta nulo o ato administrativo sancionador. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2020. Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Relato